Tribunal: TJBA
Processo: 0501027-46.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501027-46.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRAO COBRANCAS EXTRAJUCIAL E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS LOPES MENEZES, TAINAN ANJOS CHAGAS

APELADO: TRANSVICON TRANSPORTES VITORIA DA CONQUISTA LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO FABIO BATISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIO NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência da Ação Anulatória proposta pelo recorrente, sob o fundamento da regularidade do acordo celebrado nos autos da Ação Indenizatória n. 0004983-69.2009.8.05.0274.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões

no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à validade do acordo judicial e à alegação de vícios de consentimento, representação processual e cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegada omissão quanto à análise do depoimento do advogado Dr. Saulo Duarte não se configura, pois, embora o acórdão não mencione nominalmente a testemunha, a tese de vício de consentimento, por coação e erro substancial, foi expressamente enfrentada com base no conjunto probatório.

4.

A suposta violação ao art. 13 do CPC/1973 é descartada, diante da conclusão de que a empresa foi validamente representada por sócio e advogado com poderes expressos, sendo reconhecida ainda a ratificação tácita do acordo.

5.

A validade da procuração foi abordada, com destaque para sua regularidade formal e a ausência de impugnação oportuna, afastando a nulidade pretendida.

6.

A alegação de desproporcionalidade da cláusula penal de 30% foi analisada e rejeitada com base na livre pactuação entre as partes, assistência jurídica e ausência de comprovação de excessividade manifesta.

7.

A tese de comportamento contraditório do juízo é refutada com base na boa-fé objetiva e no princípio do
venire contra factum proprium
, em razão da conduta omissiva da parte que apenas questionou o acordo após o início de seu cumprimento.

8.

Conclui-se que os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

9.

Afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não se verificar intuito meramente procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de omissão não se sustenta quando a matéria impugnada foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado.

3. A simples rejeição dos embargos de declaração não autoriza, por si só, a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 105; CPC/1973, art. 13; CC, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação n.
8176054-89.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente,
PEDRÃO COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIREL
I e
TRANSVICON TRANSPORTES VITÓRIA DA CONQUISTA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA